Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REDUÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL, NA HIPÓTESE, CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora, ora apelada, é beneficiária de plano de saúde ofertado pela empresa ré apelante e possui severa dependência funcional em razão de acidente que provocou tetraplegia de caráter irreversível, com necessidade de auxílio de terceiros para as atividades básicas, inclusive de autocuidado. Cumpre enfatizar que o objeto do recurso restringiu-se ao capítulo da sentença que reconheceu a ocorrência de danos morais e fixou a respectiva indenização. A obrigatoriedade da prestação de atendimento médico domiciliar, 24 horas por dia, portanto, não comporta reexame.
3. Se a beneficiária tem o tratamento home care reduzido de 24 (vinte e quatro) para 12 (doze) horas diárias, ao arrepio de indicação médica e de forma unilateral pela prestadora de serviço de saúde, com agravamento do seu já fragilizado estado de saúde, inclusive com a constatação da possibilidade de falência renal, conforme apontado em relatório médico e perícia judicial, configura-se o dano moral, por violação à dignidade, à integridade física e psíquica da consumidora, que deve ser indenizado nos termos dos arts. 6o, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.
3. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em vinte mil reais é moderado. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.